Tribunal: TJDFT
Processo: 0709938-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO PARCELADO. ERRO – DÉBITO EM CONTA DO VALOR INTEGRAL. RESTITUIÇÃO DETERMINADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviço ou aquisição de produto com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte ou de pessoa física, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista aprofundada. É o caso dos autos, em que o autor usa máquina de pagamento para facilitar a atividade do seu comércio informal. AgRg no REsp 1.149.195/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 25/06/2013.
2. Na origem, o autor relatou que adquiriu uma máquina, conhecida como “moderninha”, junto à requerida, para facilitar a sua atividade de venda refeições. Em razão de dificuldades financeiras por conta da pandemia de Covid-19, ficou inadimplente em relação ao valor de R$ 2.472,01 e o saldo existente em sua conta foi bloqueado. Celebrou acordo de parcelamento da dívida em dez vezes de R$ 285,77 e pagou a primeira parcela, mas, mesmo assim, a requerida debitou de sua conta o valor integral devido. A sentença condenou a requerida a restituir o valor de R$ 2.472,01, cumprir os termos do acordo e pagar R$ 2.000,00 por danos morais.
3. In casu, é fato incontroverso o parcelamento da dívida, já que não foi impugnado pela requerida (art. 341, CPC). O vencimento da primeira parcela do referido acordo era 30/06/2020 e ela foi paga um dia antes (ID 22118383), sendo o valor da fatura, de R$ 2.472,01 integralmente debitada pela ré em 29/06/2020 (ID 22118382). Logo, mesmo que haja cláusula contratual autorizando a requerida a debitar fatura em atraso, é certo que havia um acordo de parcelamento, em razão do qual o valor do débito deveria ser pago em 10 parcelas, o qual foi descumprido.
4. Inaplicável, portanto, o contrato de prestação de serviços, naquilo em que autoriza a cobrança antecipada dos valores, porque no caso em exame era objeto de acordo válido.
5. Não há que se falar em bis in idem e enriquecimento sem causa, já que a própria sentença determinou a dedução do valor depositado nos autos quando do deferimento da tutela de urgência.
6. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram na ofensa aos atributos da sua personalidade, já que teve uma quantia considerável debitada de sua conta, agravando o desequilíbrio em suas finanças pessoais, além da consequente angústia e frustração, mormente em tempos de pandemia que as dificuldades financeiras são visíveis. Resta, assim, configurado o dano moral.
7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se até módico no caso em exame, por isso deve ser mantido.
8. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.